Tribunal: TJMT
Processo: 1010783-08.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010783-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZIRLEI MARIA DA SILVA - CNPJ: 23.644.679/0001-57 (APELANTE), HENRIQUE CAPORAL PEREIRA - CPF: 005.492.360-31 (ADVOGADO), M. G. G. - CPF: 076.933.721-05 (APELADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), DAIANE GARCIA DE LIMA GENOUD - CPF: 017.879.061-32 (APELADO), DAIANE GARCIA DE LIMA GENOUD - CPF: 017.879.061-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOYCE CRISTINA FRANCO DA SILVA AFONSO - CPF: 012.627.650-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FIRMADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE VALORES. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa fornecedora de serviços (workshop preparatório para evento artístico
- desfiles
), em face de sentença que reconheceu o exercício válido do direito de arrependimento pela consumidora, declarou a abusividade de cláusula contratual que previa retenção de R$ 1.500,00 pela publicação de fotografia nas redes sociais da fornecedora, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC ao caso concreto; (
ii
) estabelecer se é válida cláusula contratual que prevê retenção de valores em caso de desistência, mesmo quando exercido o direito de arrependimento; e (
iii
) determinar se há dano moral indenizável em razão da conduta da fornecedora ao se recusar a devolver integralmente os valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC incide nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial do fornecedor, independentemente de serem presenciais, desde que não ocorram no local habitual de atendimento da empresa, o que se verifica quando a contratação se dá em localidade diversa da sede da fornecedora.

A contratação realizada presencialmente em hotel localizado em Rondonópolis/MT, cidade distinta da sede da fornecedora (Porto Alegre/RS), configura contratação fora do estabelecimento comercial, autorizando o exercício do direito de arrependimento no prazo legal de 7 dias.

A cláusula contratual que prevê a retenção de valores pagos pelo consumidor durante o prazo de reflexão, mesmo quando exercido o direito de arrependimento, viola o parágrafo único do art. 49 do CDC e o art. 51, IV, do mesmo diploma, sendo, portanto, abusiva e nula de pleno direito.

A publicação de fotografia da consumidora em perfil de rede social da fornecedora não constitui o objeto principal do contrato e não justifica a retenção de valores, especialmente diante do exercício válido do direito de arrependimento.

A recusa injustificada da fornecedora em devolver integralmente os valores pagos, mesmo após notificações extrajudiciais, contato com o PROCON e exercício tempestivo do direito de arrependimento, configura violação a direito da personalidade da consumidora e enseja reparação por danos morais.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) é proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se a contratações presenciais realizadas fora do estabelecimento comercial do fornecedor.

É abusiva a cláusula contratual que prevê retenção de valores pagos pelo consumidor durante o prazo legal de arrependimento.

A recusa injustificada à devolução integral dos valores pagos, após exercício válido do direito de arrependimento, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 49, parágrafo único, e 51, IV.

R E L A T Ó R I O

RAC no 1010783-08.2024.8.11.0003

ZIRLEI MARIA DA SILVA - ATELIER DE ESTILO E BELEZA HAZZY TOP TALENT x MELISSA GARCIA GENOUD representada por DAIANE GARCIA DE LIMA GENOUD

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
Recurso de
Apelação interposta por
Zirlei
Maria da Silva – Atelier de Estilo e Beleza, proprietária da marca
Hazzy
Top
Talent
, contra sentença da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais ajuizada por Melissa Garcia Genoud, menor representada por sua genitora, julgou procedentes os pedidos para: (a) rescindir o contrato firmado em 21/05/2023; (b) condenar à restituição de R$ 4.560,00, corrigidos e acrescidos de juros; (c) pagar indenização por danos morais de R$ 4.000,00; e (d) arcar com custas e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

Consta dos autos que, dois dias após a contratação, a representante legal da autora solicitou o cancelamento
do contrato de prestação de serviços
e restituição integral do valor pago. A requerida, entretanto, condicionou a devolução à retenção de R$ 1.500,00 com base em cláusula contratual
referente à publicação de foto da aluna no Instagram. Notificação extrajudicial e reclamação no PROCON foram igualmente ignoradas, ensejando a demanda judicial.

Em apelação, a ré pleiteia, preliminarmente, justiça gratuita, por alegada hipossuficiência como microempresa.

No mérito, defende a inaplicabilidade do art. 49 do CDC, por se tratar de contratação presencial, a validade da cláusula de retenção e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A apelada MELISSA GARCIA GENOUD, menor representada por sua genitora DAIANE GARCIA DE LIMA GENOUD, em contrarrazões, impugna a gratuidade, sustenta a incidência do direito de arrependimento (contratação fora do estabelecimento) e a abusividade da cláusula de retenção.

Afirma não ter recebido aulas online e aponta a resistência da ré em atender sucessivos pedidos de cancelamento, o que, somado à retenção indevida dos valores, teria gerado abalo moral.

Inicialmente, o recurso foi declarado deserto, mas, após reconsideração e juntada de documentos fiscais demonstrando a hipossuficiência da apelante, foi deferida a justiça gratuita e afastada a deserção.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso (id 294347392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

A controvérsia em exame está em saber acerca da

(i) a aplicabilidade do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; (
ii
) a validade da cláusula contratual que prevê a retenção de valores em caso de desistência do contratante; e (
iii
) a configuração ou não de danos morais indenizáveis.

No que concerne à primeira questão controvertida, impende salientar que o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou
a
domicílio".

A

ratio

essendi
do dispositivo legal em comento reside na proteção do consumidor contra práticas comerciais agressivas, comumente verificadas nas vendas realizadas fora do estabelecimento comercial do fornecedor, nas quais o consumidor, muitas vezes, não tem a oportunidade de refletir adequadamente sobre a necessidade e conveniência da aquisição do produto ou serviço ofertado.

No caso,

restou incontroverso que a contratação ocorreu no Horto Hotel Rondonópolis, situado na cidade de Rondonópolis/MT, enquanto o estabelecimento comercial da recorrente está localizado na cidade de Porto Alegre/RS. Tal circunstância, por si só, já atrai a incidência do art. 49 do CDC,
porquanto
a contratação se deu fora do estabelecimento comercial da fornecedora.

A recorrente sustenta que a compra foi realizada na modalidade presencial, o que afastaria a aplicação do direito de arrependimento. Contudo, tal argumento não merece prosperar, po
rque
o que o legislador visou proteger com o dispositivo em questão foi justamente o consumidor que, em situações como a dos autos, é abordado em locais diversos do estabelecimento comercial do fornecedor, muitas vezes em contextos que não propiciam uma reflexão adequada sobre a contratação.

O fato de a contratação ter ocorrido de forma presencial não afasta a aplicação do art. 49 do CDC, desde que verificado o requisito essencial previsto no dispositivo, qual seja, a contratação fora do estabelecimento comercial do fornecedor, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço.

Ademais, a interpretação teleológica do dispositivo legal em comento conduz à conclusão de que o direito de arrependimento visa proteger o consumidor em situações nas quais ele se encontra em posição de vulnerabilidade acentuada, como ocorre nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial do fornecedor, independentemente de a contratação ser presencial ou não.

Nesse
sentid
o, tendo a recorrida exercido seu direito de arrependimento dentro do prazo legal de 7 (sete) dias, por meio de contato telefônico (23/05/2023) e notificação extrajudicial (24/05/2023), ambos realizados poucos dias após a celebração do contrato (21/05/2023), impõe-se reconhecer a eficácia do exercício desse direito, com a consequente rescisão do contrato e devolução integral dos valores pagos.

Quanto à validade da cláusula contratual que prevê a retenção de valores em caso de desistência do contratante, cumpre destacar que o parágrafo único do art. 49 do CDC estabelece expressamente que
"
se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados”.

Da exegese do dispositivo legal supracitado, depreende-se que o exercício do direito de arrependimento implica na devolução integral e imediata de todos os valores pagos pelo consumidor, não havendo qualquer ressalva quanto à possibilidade de retenção de valores pelo fornecedor.

Assim, a cláusula contratual que prevê a retenção de valores em caso de desistência do contratante, mesmo quando exercido o direito de arrependimento dentro do prazo legal, mostra-se manifestamente abusiva, por contrariar disposição expressa de lei e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

No caso em tela, a Cláusula Sétima do contrato, que prevê a retenção do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pela publicação da foto da contratante no perfil do Instagram da recorrente, não pode prevalecer diante do exercício regular do direito de arrependimento pela recorrida, dentro do prazo legal de 7 (sete) dias.

Ainda que a recorrente tenha efetivamente publicado a foto da recorrida em seu perfil no Instagram, tal circunstância não autoriza a retenção de valores quando exercido o direito de arrependimento dentro do prazo legal, po
rque
, como já mencionado, o parágrafo único do art. 49 do CDC determina a devolução integral e imediata de todos os valores pagos pelo consumidor.

Ademais, cumpre destacar que a publicação da foto da recorrida no perfil do Instagram da recorrente não constitui o objeto principal do contrato celebrado entre as partes, que consistia na participação da recorrida em workshop preparatório para o evento "
Hazzy
Top
Talent
Show", conforme expressamente previsto na Cláusula Primeira do contrato.

Assim, a tentativa da recorrente de justificar a retenção de valores com base na publicação da foto da recorrida em seu perfil no Instagram mostra-se desarrazoada e contrária à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente as de consumo.

No que tange à configuração de danos morais indenizáveis, cumpre analisar se a conduta da recorrente, ao se recusar a proceder à devolução integral dos valores pagos pela recorrida, mesmo após o exercício regular do direito de arrependimento dentro do prazo legal, ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direito da personalidade da recorrida.

No caso,
verifico que a recorrida, por meio de sua representante legal, solicitou o cancelamento do contrato e a devolução integral dos valores pagos em três oportunidades distintas: via telefone (23/05/2023), por meio de notificação extrajudicial (24/05/2023) e através de reclamação junto ao PROCON (26/05/2023), todas dentro do prazo legal de 7 (sete) dias para o exercício do direito de arrependimento.

Não obstante, a recorrente se recusou a proceder à devolução integral dos valores pagos, insistindo na retenção de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com base em cláusula contratual manifestamente abusiva, o que obrigou a recorrida a buscar a tutela jurisdicional para ver reconhecido seu direito.

Tal conduta da recorrente, ao ignorar reiteradamente o legítimo exercício do direito de arrependimento pela recorrida e insistir na aplicação de cláusula contratual abusiva, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direito da personalidade da recorrida, notadamente por se tratar de consumidora menor de idade, representada por sua genitora, que se viu privada de valores significativos por período considerável.

A frustração experimentada pela recorrida, ao ver seu direito legalmente assegurado ser reiteradamente ignorado pela recorrente, aliada à necessidade de percorrer verdadeira via
crucis
para obter a devolução de valores que lhe eram devidos por força de lei, configura dano moral indenizável.

No que tange
ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Não se mostra razoável a pretensão da recorrente de redução do
quantum
indenizatório para valor não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), pois tal montante seria insuficiente para compensar adequadamente o dano sofrido pela recorrida e para desestimular a reiteração da conduta lesiva pela recorrente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025